Tribunal: TJSP
Processo: 1088202-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1.- A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde não pode ocorrer automaticamente em razão de inadimplemento, sendo imprescindível a comprovação de notificação prévia ao consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.656/98 e da Súmula 94 do TJSP.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1.- A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde não pode ocorrer automaticamente em razão de inadimplemento, sendo imprescindível a comprovação de notificação prévia ao consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.656/98 e da Súmula 94 do TJSP.
2. A não demonstração do envio da comunicação formal pela operadora implica a irregularidade do cancelamento do contrato.
3. A procedência parcial da pretensão impõe a responsabilização da operadora pelos ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
4. Recurso desprovido.